Tribunal: TJMT
Processo: 1016010-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016010-90.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO ARAUJO DE ABREU - CPF: 001.421.611-60 (PACIENTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
EXCESSO DE PRAZO

NÃO CARACTERIZADO
– NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS VIA CARTA PRECATÓRIA, PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO E EXISTÊNCIA DE INÚMEROS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PARTICULARIDADES QUE JUSTIFICAM CERTO ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
–
REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS QUE AMPARAM O ÉDITO CONSTRITIVO
–
MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM OUTROS
HABEAS CORPUS
IMPETRADOS ANTERIORMENTE – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA –
ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar em excesso de prazo se as circunstâncias fáticas e processuais justificam o maior elastério na marcha processual, como a necessidade de oitiva das testemunhas em comarcas diversas, por meio de cartas precatórias, além da própria fuga do réu e o manejo de sucessivos pedidos de revogação da custódia, a justificar certo elastério na marcha processual.

2. Impossibilidade de rediscussão das teses relativas à negativa de autoria, ausência do
periculum libertatis
e substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, já tratadas no
Habeas Corpus
n.o

1008007-54.2018.8.11.0000, impetrado anteriormente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. FABRÍCIO ALMEIDA FERRACIOLLI

PACIENTE

RODRIGO ARAÚJO DE ABREU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, em razão de
manter por tempo dito excessivo a prisão preventiva

nos autos da Ação Penal n.o 0009518-30.2016.811.0015, em que denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2°, incs. III e IV, do Código Penal, levado a efeito em face da vítima
Izael Alves Mendes
, na data de
02/04/2016
.

Contextualizando a impetração e a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, esclarece o firmatário do remédio heroico que a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, todavia,
“as investigações e a instrução processual já encerraram sem qualquer comprovação da autoria”
(sic), visto que a única testemunha ocular do crime não tem plena convicção a respeito da autoria delitiva, demais disso, embora o processo esteja tramitando há mais de cinco anos,
“a instrução [está] parada há quase dois (02) anos”
(sic), tornando desnecessária a continuidade da custódia cautelar ante o
excesso de prazo na formação do sumário da culpa
e a
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, tornando
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Por tudo o que expõe, requer o impetrante a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente
expedição de contramandado de prisão
em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação jungida sob o ID 100698450 ao ID 100698458.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção desencadeada pelo anterior julgamento dos
Habeas Corpus
ns. 1008007-54.2018.8.11.0000, 1001961-15.2019.8.11.0000 e 1016459-19.2019.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 101231453) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos sob o ID 101675549 ao ID 101708454.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 104676982).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos que na data de 02/04/2016, por volta das 22h26min, o paciente
Rodrigo Araújo de Abreu
,

vulgo “Codó”, na companhia de uma terceira pessoa não identificada, adentrou o estabelecimento comercial denominado “Bar Buuu Teco”, situado na Rua dos Cravos, bairro Jardim das Oliveiras, na cidade de Sinop/MT e, portando uma arma de fogo, dirigiu-se até a vítima
Izael Alves Mendes
, que jogava uma partida de sinuca, a quem alvejou com diversos disparos, fazendo-o cair ao solo, momento em que o atirador aproximou-se do ofendido e passou a efetuar novos tiros, levando-o a óbito. Nesse ínterim, um dos disparos atingiu a testemunha
Anildo dos Santos Mota
, que também se encontrava no local, causando-lhe uma lesão corporal.

Por tais fatos, foi inicialmente decretada a prisão temporária do suspeito em 08/04/2016, a qual foi convertida em preventiva na data de 10/04/2018, por ocasião do recebimento da denúncia, sob o fundamento da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação em 06/11/2018, pugnando pela absolvição sumária e pela revogação da prisão preventiva.

Em decisão proferida na data de 23/01/2019, o ergástulo foi mantido e restou designada audiência de instrução para o dia 10/04/2019, oportunidade em que ouvida uma das testemunhas (testemunha privilegiada 01).

Considerando a necessidade de expedição de cartas precatórias e a dificuldade na localização das demais testemunhas, a audiência em continuação foi redesignada para o dia 25/03/2020 e antecipada, a pedido do advogado do réu, para o dia 28/02/2020.

De acordo com as informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora,
o paciente encontra-se foragido e possui dezenas de registros criminais
, o que demonstraria sua alta periculosidade e a necessidade da prisão preventiva, a tornar inadequadas e insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Na oportunidade, informou ainda que fora designada a continuidade da audiência de instrução para a data de
25/10/2021
.

Desta forma, n
ada obstante o impetrante insista que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente perdura além do devido e carece dos seus requisitos legais,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Primeiro porque, os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as variabilidades do caso concreto,
motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso, compatibilizando-os com outras garantias também previstas na Constituição Federal, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (STJ – AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

No
cenário acima delineado, verifica-se que a ação penal movida em face do paciente tem sido impulsionada com razoabilidade pela d. autoridade judiciária apesar das peculiaridades, a exemplo da ausência deliberada do réu, da dificuldade na intimação de testemunhas e dos
inúmeros pedidos de revogação da prisão apresentados pela defesa, os quais foram todos indeferidos fundamentadamente, bem como a interposição de sucessivos
habeas corpus
visando o mesmo intento, medidas que, embora consistam no exercício constitucionalmente assegurado da ampla defesa, acabam por tumultuar e atrasar a marcha processual.

Portanto, considerando que a
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso
de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), na hipótese,
inexiste coação ilegal a ser sanada a conta do tempo de duração da ordem de prisão cautelar do paciente
que, frise-se,
apesar de vigente há mais de 3 (três) anos, até hoje não foi cumprida.

O contexto processual revelando a inexistência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito inadmite a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, inviabilizando-se o acolhimento do pedido de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Outrossim, verifica-se que o
impetrante busca resgatar a tese de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas
, matérias que já foram objeto do
Habeas Corpus
n.o 1008007-54.2018.8.11.0000, impetrado anteriormente:

“HABEAS CORPUS – ART. 121, §2o, INCS. III e IV, DO CP -
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE
– IMPOSSIBILIDADE – 1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO PODE SER DISCUTIDA NA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO – ART. 226 DO CPP QUE CONTÉM MERAS RECOMENDAÇÕES LEGAIS – MATÉRIAS QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O MANDAMUS – 2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E PARA SALVAGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – SUJEITO QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS E FORAGIU DO DISTRITO DA CULPA, MANTENDO-SE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA – INTENÇÃO DE EVITAR EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES DIVERSAS AO CÁRCERE – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Não sendo comprovada de plano a tese de negativa de autoria, não é permitido o seu exame em sede de habeas corpus, o qual possui rito célere e sumário, que não admite dilação de provas. Com isso, havendo indícios, ainda que mínimos, do provável envolvimento do paciente no cenário delituoso, máxime com o reconhecimento fotográfico realizado por uma das testemunhas oculares, o qual dispensa o atendimento das regras contidas no art. 226 do CPP, porquanto estas são consideradas meras recomendações e não exigências legais, a afastar qualquer causa de nulidade, impede-se reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva a conta da aventada negativa de autoria. Inteligência dos Enunciados Orientativos no 42 e 29 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT
.

2.
Idoneamente fundamentada a prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública, se a hipótese fática demonstra que o increpado possui dois processos executivos de pena em seu desfavor, uma vez que isto se constitui em elemento suficiente a indicar uma possível reiteração criminosa, a justificar a sua retirada cautelar da sociedade para evitar que permaneça no mundo da ilicitude. Outrossim, havendo fatores concretos que indiquem ter o sujeito foragido do distrito da culpa, logo após a prática criminosa, na intenção de não ser eventualmente responsabilizado criminalmente, se faz, também, imprescindível a medida constritiva para salvaguardar a aplicação da legislação penal, a tornar insuficiente a mera vinculação do indivíduo às cautelares diversas, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, não serão suficientes para conter o impulso transgressor da lei que o paciente aparenta possuir
.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.”

Ademais, à vista das informações apresentadas pela autoridade judiciária, bem como do informativo subscrito pela Delegacia de Polícia Federal de Sinop/MT (ID 101675549), o paciente apresenta
alta periculosidade
e é
contumaz na prática de ilícitos
, haja vista a grande quantidade de registros criminais em seu desfavor (ID 101708450), incluindo-se o
processo executivo de pena n. 6337-39.2014.811.0064
, no qual foi condenado a 07 (sete) anos de reclusão pelo delito de tráfico de drogas; a confirmar a conclusão pela insuficiência das medidas cautelares menos severas.

Dessa forma, inviabiliza-se o acolhimento do aventado constrangimento ilegal.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
RODRIGO ARAÚJO DE ABREU
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021